Tribunal: STF
Processo: HC 236473
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JULGAMENTO DE MÉRITO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL IMPUGNADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.12.2023, por Tiago Leardini Bellucci, advogado, em benefício de Everson Eleandro Marques da Silva, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.12.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 877.183/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 7.11.2023, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juiz de Direito Maurício Habice, no plantão judiciário da comarca de Piracicaba/SP, em 8.11.2023.



    3. Em 7.12.2023, o Ministério Público de São Paulo apresentou denúncia contra o paciente, recebida, na mesma data, pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Tietê/SP (Ação Penal n. 1502176-21.2023.8.26.0599). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Noticiam os inclusos autos de inquérito policial que, no dia 7 de novembro de 2023, por volta das 18h00, na Rodovia SP 101, km 69, nesta cidade e comarca de Tietê, EVERSON ELEANDRO MARQUES DA SILVA transportava, para fins de tráfico ilícito, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares, 460 (quatrocentos e sessenta) ‘tijolos’ de maconha, com peso líquido de 271.431g (duzentos e setenta e um mil, quatrocentos e trinta e um gramas), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10/12 e laudo de exame químico-toxicológico de 
fls. 130/132. 



    Conforme o apurado, o denunciado transportava as drogas acima descritas, para fins de tráfico ilícito. 



    Ocorre que, em patrulhamento e fiscalização de trânsito, o denunciado, que conduzia o veículo VW/8.150 E DELIVERY PLUS, placas AVE6J29, foi parado por policiais militares rodoviários. 



    Nas longarinas da plataforma do guincho, em fundo falso, foram encontrados os 460 tijolos de maconha. 



    A quantidade de drogas, a forma como se encontravam acondicionadas e as demais circunstâncias da apreensão deixam claro o ânimo de tráfico pelo denunciado” (e-doc. 3). 



    4. Alegando ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2319611-26.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 28.11.2023, o Desembargador Aben-Athar de Paiva Coutinho indeferiu a medida liminar requerida.



    5. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual 
impetrou-se o Habeas Corpus n. 877.183/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 16.12.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Em 18.12.2023, a defesa interpôs agravo regimental contra aquela decisão, pendente de julgamento. 



    6. A decisão pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus 
n. 798.382/SP no Superior Tribunal de Justiça é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “a prisão preventiva do paciente está calcada através de motivação inidônea e insuficiente” (fl. 2, e-doc.1). 



    Assevera que a “prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva tendo em conta somente a quantidade de droga. Em outras palavras, o Magistrado não apontou ou indicou qualquer elemento ou circunstância concreta que evidenciasse risco a garantia da ordem pública ou presença de outros dos pressupostos da segregação cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Ressalta que “a decisão não apontou elemento concreto que apontasse ser a liberdade do paciente um risco para a sociedade, mas sim que a conduta dele colocou em risco muitas pessoas. Isto é, não justificou adequadamente a imprescindibilidade da prisão preventiva, medida excepcional” (fl. 5, e-doc. 1).



    Menciona a concessão da ordem no Habeas Corpus n. 195.900, Relator o Ministro Gilmar Mendes. Afirma que “a situação é a mesma do presente caso. O paciente foi preso transportando droga em situação que agia como ‘MULA’. No entanto, a prisão está sendo mantida apenas e somente com base na quantidade de droga apreendida” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Salienta que “o paciente é primário e de bons antecedentes, pai de família e com endereço fixo, de modo que fixação de medidas cautelares são possíveis no caso” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, requer seja concedida a ordem de ofício em caráter LIMINAR para determinar a revogação da prisão preventiva com a imposição de medidas cautelares, observando-se os precedentes desta Corte citados acima como embasamento” (fl. 7, 
e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O presente habeas corpus está prejudicado. 



    Esta ação volta-se contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.12.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 877.183/SP. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus 
n. 2319611-26.2023.8.26.0000, em 28.11.2023, pelo Desembargador 
ben-Athar de Paiva Coutinho, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça paulista que, em 18.12.2023, a Décima Primeira Câmara Criminal daquele Tribunal estadual denegou o Habeas Corpus n. 2319611-26.2023.8.26.0000, substituindo-se, assim, o ato coator objeto de análise no Superior Tribunal de Justiça.



    8. A decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça foi substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal estadual.



    Os fundamentos desse novo julgado não podem ser apreciados neste momento, sob pena de supressão de instância e em prejuízo do paciente, que não teria tido oportunidade de manifestar-se sobre a nova decisão proferida. Confiram-se, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE.



    1. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração.



    2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 152.375, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO 
FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 135.010, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.9.2016).



    9. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico depois da impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora